Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PUBLICAÇÕES EM APLICATIVO DE MENSAGENS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA E À AUTENTICIDADE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente queixa-crime e absolveu o querelado da imputação de dois crimes de difamação (art. 139, caput, c/c art. 141, III e §2o, CP) e um crime de injúria (art. 140, caput, CP), sob o fundamento de ausência de provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. O querelante sustentou, em síntese, que o recorrido teria publicado mensagens e imagens ofensivas à sua honra em aplicativo de mensagens, requerendo a reforma da sentença e a condenação do recorrido, com fixação de valor mínimo de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são idôneas e suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos de difamação e injúria; (ii) estabelecer se é possível reformar a sentença absolutória diante de dúvida razoável quanto à autenticidade das provas digitais apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova digital apresentada não atende aos requisitos mínimos de autenticidade e confiabilidade, pois foi produzida unilateralmente pela parte interessada, sem extração direta do aparelho celular, sem validação técnica ou confirmação por autoridade policial, o que compromete sua idoneidade.
4. A ausência de número telefônico visível nas capturas de tela e a existência de lacunas e cortes nas imagens evidenciam possível edição ou supressão de trechos, impedindo a vinculação inequívoca do conteúdo ao querelado.
5. A existência de dúvida e a impugnação expressa quanto à autoria e integridade das mensagens exige a realização de perícia técnica, a qual não foi possível realizar, inviabilizando o controle de autenticidade, cronologia e veracidade das conversas.
6. Os depoimentos testemunhais colhidos demonstram forte envolvimento emocional com as partes e ausência de neutralidade, além de revelarem um histórico de animosidade pessoal, múltiplas ações judiciais e disputas familiares, o que enfraquece sua força probatória.
7. Nos delitos contra a honra, a palavra da vítima não prescinde de corroboração por outros elementos objetivos de prova, sendo inviável a condenação com base exclusiva em alegações não confirmadas por provas seguras e inequívocas.
8. A dúvida razoável sobre a ocorrência dos fatos e a intenção de ofender impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, prevalecendo o entendimento de que palavras eventualmente ofensivas foram proferidas em contexto de conflito interpessoal, sem comprovação do dolo específico necessário à configuração dos crimes imputados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prova digital apresentada unilateralmente pela parte interessada, sem validação técnica e com indícios de edição, não é idônea para embasar condenação penal.
2. A presença de dúvida razoável quanto à autoria e à intenção de ofender impõe a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
3. Depoimentos prestados por pessoas com forte vínculo afetivo ou litigioso com as partes devem ser analisados com reserva, não sendo suficientes, isoladamente, para fundamentar condenação em ações penais por crimes contra a honra.